Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. APTO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.
2. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
3. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora.
4. No caso concreto, é contraditória a declaração no exame biopsicossocial de que a deficiência auditiva do autor seria compatível com as atribuições do cargo, conforme previsto em edital e, logo após, ser considerado inapto na avaliação médica em razão da própria deficiência.
5. Deve-se incidir os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em razão do acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada por um dos réus.
6. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Deu-se parcial provimento aos apelos, o do CEBRASPE, para fixar como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o do DISTRITO FEDERAL, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ora arbitrado.